Tribunal: TJSP
Processo: 1000788-25.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO - PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA CORRETORA – IMPOSSIBILIDADE - DESCONTOS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADA EM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO - PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA CORRETORA – IMPOSSIBILIDADE - DESCONTOS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADA EM SENTENÇA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.